Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003642-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLODOALDO LEITAO DE MELO - CPF: 468.373.101-00 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003642-80.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLODOALDO LEITÃO DE MELO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – TRANSFERÊNCIA NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que o Recorrente buscou solução junto à Ré pelas vias administrativas, diante da portabilidade de sua linha telefônica móvel, a qual é titular há cerca de 15 anos.

A Recorrente comprovou que seu número foi portado da TIM S/A para a CLARO S/A sem o seu consentimento.

Dessa forma, o caso que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) determinar o restabelecimento da linha telefônica n. 65 981248063, nos termos inicialmente pactuados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de multa simples, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e, b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que não existem razões que justifiquem a improcedência do pleito indenizatório. Relatou que o serviço de telefonia foi portado indevidamente e que esgotou as vias administrativas em busca de uma solução.

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme demonstrado nos autos, o recorrente é cliente da TIM S/A, tendo um plano PRÉ PAGO na linha (65) 98124-8063 há aproximadamente 15 anos. No entanto, sem sua autorização ou pedido, a linha foi portada para a CLARO S/A. O autor juntou BO, protocolos de atendimento eletrônico, protocolos de atendimento na loja física e reclamação na ANATEL, sem solução.

Em sua defesa a recorrida aduz que a linha foi portada para uma terceira pessoa (Janaina Aparecida Mariano). Entretanto, a Recorrida não logrou êxito em comprovar que a portabilidade da linha para um terceiro foi a pedido do consumidor, eis que é o titular da linha.

Verifica-se que a Recorrente buscou todos os meios para resolver o empasse, contudo, não obteve êxito.

A situação, portanto, desborda do mero aborrecimento e configura o dano moral.

À vista das peculiaridades do caso em apreço e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

Ainda, registro que o autor também distribuiu ação de indenização por danos morais, pelos mesmos fatos, em face da TIM S/A.

Por fim, que a Recorrida requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, eis que a sentença determinou o restabelecimento da linha telefônica n° 65 981248063, no entanto, a linha reclamada está ativa em nome de terceiros na operadora TIM S/A.

Verifico que nos autos n° 1005272-74.2020.8.11.0001 consta a informação de que a linha já foi reestabelecida pela TIM S/A para o autor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020